Tribunal: TCU
Processo: 043.422/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8635/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.422/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Amelia de Oliveira Reis e Castro Ramos (XXX.970.206-XX); Danielle Etienne Oliveira Reis Farinha (XXX.082.666-XX); Geraldo Marcio de Oliveira Reis (XXX.120.856-XX); Magali de Oliveira Reis Pessoa (XXX.467.056-XX); Marcia de Oliveira Fernandes Cesar (XXX.060.666-XX); Marilda de Fatima Reis Soares (XXX.989.316-XX); Mirlei de Cassia Reis Pina (XXX.281.766-XX); Morgana Aparecida Reis Brandao Nunes (XXX.288.406-XX); Odalia da Rocha Reis (XXX.530.596-XX); Rogerio de Oliveira Reis (XXX.037.976-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.